Tribunal: TJDFT
Processo: 0725931-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. PEDIDOS FORMULADOS SEM FUNDAMENTAÇÃO CONGRUENTE E ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E ATÉ 8/12/2021. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A formulação de pedidos desacompanhados de fundamentação congruente e específica viola o princípio de dialeticidade, o qual impõe ao recorrente o dever de indicar, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento das questões decididas. Juízo positivo de admissibilidade parcialmente firmado.

2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária até 8/12/2021, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.

3. A pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não pode ser acolhida, tendo em vista que este foi o índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente e que conta com trânsito em julgado, o que pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário.

4. agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.